Tribunal: TJMT
Processo: 1005530-81.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 04.862.600/0001-10 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARIA MARCIA NUNES DO NASCIMENTO - CPF: 002.970.771-47 (RECORRIDO), ADRIANA ALVES DA ANUNCIACAO - CPF: 057.346.201-14 (ADVOGADO), FABIOLA RODRIGUES DA SILVA BARROS - CPF: 051.942.651-74 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO COM ATRASO. CULPA DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE INCLUSÃO NO ROL DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrida MARIA MARCIA NUNES DO NASCIMENTO postula declaração de inexistência de débito no valor de R$ 1.930,07 (mil, novecentos e trinta reais e sete centavos), bem como postula danos morais em decorrência da interrupção dos serviços de cartão de crédito.

2. Ao analisar os documentos a inicial, verifico que a Recorrida agendou o pagamento da fatura no valor de R$ 1.930,07 (mil, novecentos e trinta reais e sete centavos), no dia 13 de janeiro de 2020, contudo, o valor não foi compensado.

3. Ocorre que o valor devido não foi adimplido no prazo, razão pela qual a Recorrente o incluiu na fatura subsequente, com vencimento em 14 de fevereiro de 2020.

4. Nos autos, a Recorrida comprova o pagamento parcial da fatura em 03 de fevereiro de 2020, no valor de R$ 1.930,07 (mil, novecentos e trinta reais e sete centavos), na sequência adimpliu ao pagamento apenas no dia 14 de fevereiro de 2020 do valor remanescente.

5. O pagamento ocorreu via código de barras, sendo que a compensação demora em média de 24 à 48 horas para serem processados e o pagamento ocorreu no dia 14 de fevereiro de 2020 (sexta feira), portanto, a compensação ocorreu apenas no dia 17 de fevereiro de 2020, de modo que a interrupção dos serviços não se reveste de abusividade por parte da Recorrente.

6. Ademais, verifico que o Recorrente ainda procedeu com o estorno dos valores cobrados a título de encargos por atraso no pagamento, mesmo sendo devida a cobrança pelo pagamento intempestivo.

7. Nesse sentido, verifico que após a compensação dos valores devidos pela Recorrida, o cartão foi liberado para uso, portanto, não há qualquer ilicitude praticado pela Recorrente, razão pela qual não há a configuração dos danos morais.

8. Em relação aos pagamentos, verifico que o Recorrente procedeu com as devidas compensações, conforme se infere do extrato anexado ao Recurso Inominado, razão pela qual o débito encontra-se quitado, motivo pelo o qual não há que declarar pela sua inexigibilidade.

9. Sentença reformada.

10. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual a Recorrida MARIA MARCIA NUNES DO NASCIMENTO postula declaração de inexistência de débito no valor de R$ 1.930,07 (mil, novecentos e trinta reais e sete centavos), bem como postula danos morais em decorrência da interrupção dos serviços de cartão de crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, para declarar a inexigibilidade do débito, bem como a condenação da Recorrente em danos morais na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A Recorrente
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021